Tribunal: TJMT
Processo: 1029247-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029247-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Intimação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES PORTELA - CPF: 010.024.681-83 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel registrado sob o nº 8230, denominado Rancho Portela, e revisar os contratos bancários firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) analisar se a decisão monocrática carece de fundamentação adequada e se poderia ter sido proferida nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC, requisitos que não foram demonstrados pelo agravante.

4.

A alegação de abusividade dos juros e de vício na intimação da consolidação da propriedade fiduciária demanda dilação probatória, incompatível com a análise em sede de tutela de urgência.

5.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, sendo necessário o depósito da parte incontroversa da dívida, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC e da jurisprudência consolidada.

6.

A decisão monocrática impugnada foi devidamente fundamentada, baseando-se em precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, atendendo ao artigo 932, IV, do CPC e à Súmula 568 do STJ.

7.

O perigo de dano não se configura, pois a consolidação da propriedade fiduciária decorreu de inadimplemento comprovado, além de o agravante ter demorado a ajuizar a ação revisional, o que enfraquece a urgência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo cabível quando tais requisitos não estiverem preenchidos.

2.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de tutela de urgência.

3.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, sendo imprescindível o depósito da parte incontroversa da dívida.

4.

O julgamento monocrático com base no artigo 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ é válido quando há entendimento consolidado sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno interposto
por
PAULO FERNANDES PORTELA
, com o fito de reformar
a decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto em face
d
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
mantendo
inalterada a decisão de origem que
i
ndeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel registrado sob o nº 8230, denominado Rancho Portela e revisar os contratos bancários firmados com a cooperativa agravada
.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida com fundamento no artigo 932 do CPC, pois não há precedente vinculante que justifique o julgamento monocrático. Argumenta que houve ofensa a
artigos do código de processo civil,
por ausência de fundamentação adequada, bem como por desconsideração dos argumentos expostos, especialmente sobre a abusividade dos juros praticados e a ilegalidade da intimação
d
a consolidação da propriedade fiduciária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso
sub judice
, a decisão recorrida negou provimento ao agravo de instrumento, pois não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante.

Consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da medida, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos que não foram satisfatoriamente demonstrados nos autos.

A fundamentação do agravante quanto à abusividade dos juros remuneratórios e ao alegado vício na intimação da consolidação fiduciária não é suficiente para modificar a decisão monocrática, pois a revisão das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, o que não se compatibiliza com o pedido de tutela de urgência.

Ademais, conforme exigência dos §2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência consolidada neste Tribunal, a mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, sendo necessário o depósito da parte incontroversa da dívida, o que não foi demonstrado.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação da decisão monocrática, verifica-se que esta se baseou em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, atendendo aos requisitos do artigo 932, IV, do CPC e à Súmula 568 do STJ, que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento consolidado sobre a matéria.

Ademais, no que tange ao perigo de dano, verifica-se que a consolidação da propriedade fiduciária decorreu do inadimplemento devidamente comprovado. Além disso, o agravante demorou considerável período para ajuizar a ação revisional, o que enfraquece a urgência do pedido e corrobora a decisão de indeferimento da tutela.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, não havendo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025